Tribunal: STF
Processo: ARE 1460087
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    "Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n.º 075/2014, do Município de Santa Inês. Criação de gratificação a servidores com percentual variável a ser fixado por escolha e critério do chefe do Poder Executivo. Ofensa aos princípios da moralidade, eficiência, razoabilidade, interesse público e isonomia. Previsão de pagamento de gratificação de urgência e emergência para servidores não efetivos. Valor já agregado ao cargo em comissão. Duplo pagamento. Ofensa à moralidade e eficiência administrativa. Instituição da gratificação por produtividade aos servidores da área da saúde e aos integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Norma de eficácia limitada. Inviabilidade do controle concentrado de constitucionalidade. Concessão de gratificação pelo exercício de cargo em comissão para servidores não efetivos. “Bis in idem remuneratório”. Ofensa ao princípio da moralidade. Pagamento de gratificação de representação para o Procurador do Município ou cargo a ele equivalente. Compatibilidade com o cargo. Vício não reconhecido. Parcial Procedência. Efeitos ex nunc. 1. Não obstante a autonomia municipal, a instituição de vantagens pecuniárias, financeiras ou pessoais para servidores públicos só se mostra legítima se realizada em conformidade com o interesse público e com as exigências do serviço, bem como em conformidade com os princípios previstos no art. 19 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do art. 141 da mesma Carta. 2. A estipulação dos valores da gratificação confiada ao arbítrio do Chefe do Poder Executivo não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade remuneratória atinente aos servidores públicos, tampouco com os princípios da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade. 3. A prestação de serviços em regime de emergência e urgência já estão englobadas dentro da natureza especial dos cargos em comissão, porquanto, as funções exercidas pelo ocupante dos referidos cargos exigem dedicação exclusiva e tempo integral, o que implica na remuneração com valores diferenciados que contemplem estas condições, representando o pagamento da gratificação uma cumulação indevida de vantagens, o que afronta os princípios da moralidade e eficiência administrativa. 4. Tendo o controle de constitucionalidade a finalidade de declarar a invalidade e paralisar a eficácia dos atos normativos que sejam incompatíveis com a Constituição, insindicável, portanto, o conteúdo da norma que prevê a gratificação por aumento de produtividade que ainda pende de regulamentação para produção de seus efeitos. Norma de eficácia limitada. 5. A previsão de que os servidores ocupantes de cargos em comissão possam receber também a gratificação pelo exercício do cargo em comissão, afronta o princípio da moralidade administrativa, por configurar, verdadeiro “bis in idem remuneratório”. 6. A natureza e complexidade das atribuições do cargo de procurador, que, indubitavelmente, implicam na representação da unidade federada ou dos órgãos que a estruturam, especialmente, no âmbito do Poder Judiciário, revelam-se compatíveis com a gratificação de representação, não havendo que se falar em acréscimo de vencimento de forma simulada. 7. Por razões de segurança jurídica, imperiosa a atribuição de efeitos ex nunc ao julgado, haja vista que a lei vige há quase 10 (dez) anos, bem como para garantir a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data do julgamento. 8. ADI julgada parcialmente procedente." (doc. eletrônico 5, p. 1). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. "83; 85, parágrafo único; 86, caput e parágrafo único; 87, parágrafo único; 88, §1º; 89, §1º; e 90, caput e parágrafo único da Lei 075, de 23 de dezembro de 2014, do Município de Santa Inês." (doc. eletrônico 6, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal n.º 75/2014). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo.



    Além disso, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)



    Ademais, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



     2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 – grifei) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 – grifei).



    Por fim, esclareço que esta Corte Suprema firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator